Tribunal: STF
Processo: ARE 1288338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO PERANTE A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução extrajudicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/73. Afirma a Apelante que, uma vez não exercida a advocacia, não estaria configurado o fato gerador da dívida cobrada referente a anuidades. 
    2. O fato gerador do pagamento de anuidades consiste na inscrição regular nos quadros da OAB. Portanto, independentemente do efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, quem não tem seu registro cancelado não se desincumbe da obrigação de pagar anuidades àquela instituição (art. 46, do Estatuto da Advocacia e art. 55 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados dos Brasil). No caso dos autos, não restou comprovado o cancelamento da inscrição da embargante/apelante, motivo pelo qual bem decidiu o Juízo a quo ao julgar improcedente os embargos à execução extrajudicial. 
    3. Quanto à penhora online efetivada, não deve ser determinado o levantamento, uma vez que não restou comprovado nos presentes autos que o bloqueio judicial foi realizado em conta poupança e, em consulta aos autos principais sob o nº 0030228-37.2010.4.02.5101, não se verifica relação entre os extratos acostados e a penhora constante naqueles autos. 
    4. Recurso conhecido e desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e LIV; 146, III; 149; 150, caput, I e III, "a" e "b"; e 195, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Dispõe o art. 46, caput, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94):
    ‘Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.’
    Outrossim, o art. 55 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece:
    ‘Aos inscritos na OAB incumbe o pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional.’
    Destarte, o fato gerador do pagamento de anuidades consiste na inscrição regular nos quadros da OAB. Portanto, independentemente do efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, quem não tem seu registro cancelado não se desincumbe da obrigação de pagar anuidades àquela instituição.
    No caso dos autos, não restou comprovado o cancelamento da inscrição da embargante/apelante, motivo pelo qual bem decidiu o Juízo a quo ao julgar improcedente os embargos à execução extrajudicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente